Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR MÉDICO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA. PROFISSIONAL MENCIONADO PELO PLANO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão, uma vez que houve a autorização para a cirurgia e a disponibilização de médico credenciado pelo plano de saúde, optando a autora por utilizar outro profissional por livre escolha.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. Isso porque a documentação juntada pela embargante não comprova a autorização do procedimento por médico credenciado. Cumpre observar que o médico Dr. Renato Sabbag, mencionado nos embargos, foi o mesmo que realizou a cirurgia da autora, sendo certo que ele subscreveu declaração afirmando não ser credenciado pela embargante nem recebido dela qualquer valor pela cirurgia, conforme documento de ID 31102226.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.